Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
REVISIONAL DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM CARÁTER DEFINITIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
A fixação dos alimentos em definitivo inviabiliza a análise da verba alimentar estabelecida de forma provisória, em razão da superveniente prejudicialidade do pedido.